Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733613-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STENIO SILVA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. I – O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório. ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente. II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pelo réu, bem como que este tinha ciência de que as acusações feitas por ele eram falsas, porquanto as lesões apresentadas foram resultado do emprego de força necessária para contê-lo. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 339 do CP e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da autoria aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 339 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030